Tribunal: TJDFT
Processo: 0730490-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730490-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FERNANDES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. A parte agravada, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., no ID 75073715 informa o cumprimento da liminar. Por ora, nada a prover. Venham as contrarrazões do agravo de instrumento do prazo legal, observando-se, neste caso, a intimação via sistema certificada no ID 75010754. Com as contrarrazões ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator